Tribunal: TJPA
Processo: 0018759-50.2002.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9590 - Doação
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018759-50.2002.8.14.0301

APELANTE: JOSE CARLOS DA ROCHA JASSE FILHO, LEA DE NAZARE DA ROCHA JASSE, ROBERTO DA ROCHA JASSE, LUCIA MARIA JASSE DOS SANTOS

APELADO: JOSE CARLOS DA ROCHA JASSE FILHO, LEA DE NAZARE DA ROCHA JASSE, LUCIA MARIA JASSE DOS SANTOS, ROBERTO DA ROCHA JASSE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU CONHECIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DIANTE DA DESERÇÃO. PREPARO RECURSAL FEITO DE FORMA INSUFICIENTE. INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO. DETERMINAÇÃO CUMPRIDA DE FORMA EXTEMPORÂNEA. ALEGAÇÃO DE FALHA NO SISTEMA DE EMISSÃO DE CUSTAS NÃO COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A DESERÇÃO SE NÃO FOI COMPROVADO O JUSTO MOTIVO QUE IMPEDIU A PRÁTICA DO ATO DENTRO DO PRAZO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

JUÍZO DE ORIGEM: 11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº: 0018759-82.2002.8.14.0301

APELANTE: JOSE CARLOS DA ROCHA JASSE FILHO, LEA DE NAZARE DA ROCHA JASSE, ROBERTO DA ROCHA JASSE

Advogado(s) do reclamante: BRUNO BRASIL DE CARVALHO, YGOR THIAGO FAILACHE LEITE

APELADO: LEA DE NAZARE DA ROCHA JASSE, ROBERTO DA ROCHA JASSE

Advogado(s) do reclamado: JOSE CARLOS DE SOUZA MACHADO

RELATORA: Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

LUCIA MARIA JASSÉ DOS SANTOS E OUTROS
interpuseram recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
(ID 4202971) contra decisão monocrática (ID 4057240) que não conheceu do recurso de Apelação por si interposto em razão de deserção.

Historiam os autos, que a apelação foi manejada contra sentença (ID 220581) proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que julgou parcialmente procedente o pedido do autor, declarando nulas as doações dos imóveis descritos na exordial no que exceder a metade do patrimônio do
de cujus
, e condenando autor e réus ao pagamento de custas processuais no importe de 50% (cinquenta por cento) cada, além de honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Irresignados, os agravantes interpuseram o presente recurso de agravo interno aduzindo, em síntese, que a decisão agravada incorreu em dois equívocos, pois os recorrentes justificaram que o pagamento extemporâneo da complementação das custas se deu em razão de inconsistência do sistema da UNAJ, que não permitiu que as custas fossem geradas no quinquênio legal, não podendo ficar a parte prejudicada pela falha do sistema interno do Tribunal, nos termos do art. 1.007, §6º do CPC, ante a prova do justo impedimento. Afirmam que a UNAJ somente conseguiu emitir o boleto das custas complementares após o quinquênio legal, mesmo com a insistência diária dos agravados para cumprimento da diligência, tanto é que recolheram o valor tão logo foi expedida a guia.

Sustentam que a justa causa por não ter cumprido a diligência no prazo legal se adequa à hipótese do art. 223, §1º, do CPC, segundo o qual configura justa causa o evento alheio à vontade da parte que impediu a prática do ato, devendo o magistrado permitir a realização do ato.

Em razão do exposto, requereram o conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a decisão ora agravada para afastar a deserção e conhecer da apelação por si interposta.

Instada a se manifestar, a parte agravada não apresentou contrarrazões (ID 5071028).

Em decisão de ID 5515983, foi deferido pedido de assistência formulado por terceiro interessado, na petição de ID 4840339.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

1. Admissibilidade

Em juízo de admissibilidade, verifico que

o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta preparo recursal. Assim
, preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

2. Mérito recursal

Os recorrentes visam reformar a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação em virtude de deserção.

A priori
, ressalto que na via estreita deste agravo interno cabe tão somente verificar se a decisão guerreada, proferida por esta relatora, está corretamente alicerçada para negar conhecimento ao recurso de apelação.

Referida decisão fundamentou-se no art. 1.007, §§ 2º e 7º do CPC
[1]
, tendo em vista que o preparo recursal foi feito de forma insuficiente e, intimados a promoverem a complementação, os recorrentes cumpriram a determinação de forma extemporânea.

Pois bem. Da análise dos autos vislumbra-se que os recorrentes não lograram êxito em infirmar a conclusão adotada na decisão agravada. Isso porque, embora aleguem que a prática do ato operou fora do prazo por culpa da UNAJ, não se desincumbiram de comprovar tais alegações.

Como os próprios agravantes afirmam nas razões do agravo interno, o relator relevará a deserção
se for provado
o justo motivo que impediu a prática do ato, nos termos do §6º do art. 1.007 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.007, § 6º
Provando
o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo.

No caso em análise, em que pese a plausibilidade da questão suscitada, que supostamente haveria impedido a emissão e o pagamento do boleto de custas dentro do prazo legal, os recorrentes não trouxeram qualquer elemento probatório que comprovasse o justo impedimento para a prática do ato e, nesse sentido, a decisão objurgada ressaltou:

(...) Registre-se que, embora plausível a justificativa apresentada pelos apelantes para o cumprimento extemporâneo da ordem, a parte não se desincumbiu de comprovar suas alegações, não sendo autorizado a esta relatora refutar como válidas sustentações desprovidas de elementos probatórios. (...)

Nes
se sentido, vide os seguintes precedentes:

Ementa

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL.
DESERÇÃO. COMPROVAÇÃO EXTEMPORÂNEA DO PREPARO.
INTELIGÊNCIA DO ART. 42, §1º, DA LEI 9.099/95. PAGAMENTO DAS CUSTAS DEVE SER COMPROVADO NO PRAZO DE 48 HORAS CONTADOS DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO E INDEPENDENTE DE INTIMAÇÃO. ENUNCIADO 80 DO FONAJE. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO POR DESERTO.(Recurso Cível, Nº 71009898628, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Silvia Maria Pires Tedesco, Julgado em: 18-06-2021)

Ementa: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COBRANÇA. DESERÇÃO.
COMPROVAÇÃO EXTEMPORÂNEA DO PREPARO
. INTELIGÊNCIA DO ART. 42, §1º, DA LEI 9.099/95. PAGAMENTO DAS CUSTAS DEVE SER COMPROVADO NO PRAZO DE 48 HORAS CONTADOS DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO E INDEPENDENTE DE INTIMAÇÃO. ENUNCIADO 80 DO FONAJE. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO POR DESERTO. (Recurso Cível, Nº 71009825720, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Silvia Maria Pires Tedesco, Julgado em: 20-04-2021)

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO POR DESERÇÃO. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DAS CUSTAS EM DOBRO NÃO ATENDIDA. DESERÇÃO CONFIGURADA. ARTIGO 99, § 7º E 1.007, § 4º, DO CPC/2015. 1. Concedido à agravante o prazo de cinco dias, a fim de que procedesse o recolhimento do preparo recursal, quedou-se inerte, configurando a deserção do recurso do AGRAVO INTERNO, nos termos do caput do artigo 1.007, do CPC. 2. AGRAVO INTERNO não conhecido nos termos do artigo 1.007, § 4º, do CPC, por ser deserto. DECISÃO UNÂNIME (2020.02103453-34, 214.590, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-09-29, Publicado em 2020-09-29)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. RECURSO DA RÉ. INDEFERIMENTO JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE PREPARO RECURSAL. PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA EFETIVAR O DEPÓSITO. DESERÇÃO. 1.007, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO. RECURSO AUTORA DA AÇÃO. CONGELAMENTO DE SALDO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. O ATRASO NA ENTREGA DA OBRA ACARRETA A APLICAÇÃO DE MULTA, NÃO SENDO ILEGAL A ATUALIZAÇÃO DOS VALORES. INAPLICABILIDADE DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (3733377, 3733377, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-09-21, Publicado em 2020-09-30)

APELAÇÃO. CORRETAGEM. AÇÃO DE COBRANÇA. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO EM DOBRO DAS CUSTAS NÃO ATENDIDA. DESERÇÃO CONFIGURADA. ARTIGOS 99, §7º E 1.007, §4º, DO CPC/15. DESERÇÃO OPERADA. Inexistindo comprovação de recolhimento de preparo no momento da interposição e não sendo os apelantes beneficiários da gratuidade judiciária, tampouco tempestivamente atendida a determinação para proceder o recolhimento em dobro, é caso de não conhecimento do recurso, por deserção, consoante prescrevem os artigos 99, § 7º e 1.007, § 4º, do CPC/2015. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO.(Apelação Cível, Nº 70083512764, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leoberto Narciso Brancher, Julgado em: 18-03-2020).

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO POR PERDA DO OBJETO. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DAS CUSTAS NÃO ATENDIDA. DESERÇÃO CONFIGURADA. ARTIGO 99, § 7º E 1.007, § 4º, DO CPC/2015.
1.
Concedido à agravante o prazo de cinco dias, a fim de que procedesse o recolhimento do preparo recursal, quedou-se inerte, configurando a deserção do recurso do AGRAVO INTERNO, nos termos do caput do artigo 1.007, do CPC. 2. AGRAVO INTERNO não conhecido nos termos do artigo 1.007, § 4º, do CPC, por ser deserto. DECISÃO UNÂNIME. (2020.00392456-76, 211.713, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-01-27, Publicado em 2020-02-06).

Desse m
odo, a ausência de prova do justo motivo que impediu a prática do ato no prazo legal impede que seja relevado o cumprimento extemporâneo do preparo recursal.

Nessa senda, no que concerne ao Juízo de retratação, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, mesmo porque inexistem fatos novos que possam subsidiar alteração da decisão guerreada.

Com essa fundamentação, apresento o feito em mesa para a apreciação desta Colenda Turma, na forma do art. 1.021, §2º do CPC
[2]
.

3. Dispositivo

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO
do presente recurso de Agravo Interno em Apelação, mantendo incólume a decisão monocrática ora agravada.

É como voto.

Belém-PA, 07 de outubro de 2021.

Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

[1]
Art. 1.007, § 2º A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias.

§ 7º O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias.

[2]
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

Belém, 16/11/2021